Tribunal: TJDFT
Processo: 0723512-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723512-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, MARIANA ALMEIDA MENDES GOULART DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento de inclusão do nome dos devedores no SerasaJud. O Banco do Brasil S.A. alega que a inclusão nos cadastros de inadimplentes é medida coercitiva direta apta a promover maior efetividade à execução, conforme previsto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a medida requerida não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito. Afirma que a inscrição do nome de Cristiano Goulart Simas Gomes e Mariana Almeida Mendes Goulart nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SerasaJud, tem o objetivo de garantir a efetividade da execução. Cita precedentes que autorizam a medida de inserção do nome do devedor na plataforma SerasaJud. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão que os nomes de Cristiano Goulart Simas Gomes e Mariana Almeida Mendes Goulart sejam incluídos no sistema SerasaJud. Preparo regular (id 72817727). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso seja esta de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de inclusão dos nomes de Cristiano Goulart Simas Gomes e Mariana Almeida Mendes Goulart no sistema SerasaJud. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que:A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil supracitado deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juiz. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nesse sentido, será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando o crédito em favor do exequente for constatado e houver pedido do credor de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. O entendimento acima mencionado foi corroborado pelo Tema Repetitivo no 1.026 do Superior Tribunal de Justiça que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.[1] O caso dos autos indica que as condições estão presentes. O processo originário consiste em execução de título extrajudicial e houve requerimento do agravante para a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes. Não há óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão no cadastro de inadimplentes por meio do SerasaJud nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda., Cristiano Goulart Simas Gomes e Mariana Almeida Mendes Goulart para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça:O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.